Tribunal: STF
Processo: RE 88156
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
- Lei  de  Mercado  de  Capitais.   - Adiantamento  feito por instituição financeira a exportador, por conta do valor do contrato de câmbio. Concordata.
- A restituição a que  alude o  § 3º  do art. 75  da Lei 4.728, de 14.07.65, não viola o princípio da isonomia (§ 1º do art.153 da Constituição Federal).
- Inexistência de dissídio com a  Súmula 417  que,  por ser anterior à Lei de mercado de Capitais,  não se refere à restituição em causa.
- Recurso extraordinário não conhecido.